Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-60.2017.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – Confissão de dívida – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Prescrição. Arguição de prescrição quinquenal nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela devida. Prescrição não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – Confissão de dívida – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Prescrição. Arguição de prescrição quinquenal nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela devida. Prescrição não consumada – 3. Pretensão de recebimento em dobro do valor cobrado, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Impossibilidade. Débito não quitado. Má-fé do credor não comprovada – Sentença de improcedência – Inconformismo dos embargantes – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001137-60.2017.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que são apelantes BENEDITO
BRAZ OLIVEIRA e LEVILDA MARIA JARDIM DE OLIVEIRA, é apelado CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-60.2017.8.26.0145 -Voto no 7836
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001137-60.2017.8.26.0145
Apelantes: Benedito Braz Oliveira e Levilda Maria Jardim de Oliveira
Apelada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ
Comarca: Conchas 2a Vara Judicial
Juiz de 1a Instância: Fabio Fernandes Lima
Voto no 7836
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Embargos à
execução Confissão de dívida 1. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas
partes 2. Prescrição. Arguição de prescrição quinquenal nos
termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Termo inicial
do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela
devida. Prescrição não consumada 3. Pretensão de recebimento
em dobro do valor cobrado, nos termos do artigo 940 do Código
Civil. Impossibilidade. Débito não quitado. Má-fé do credor não
comprovada Sentença de improcedência Inconformismo dos
embargantes Pedido de reforma Sentença mantida Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
embargantes contra a r. sentença de fls. 288/291, cujo relatório se adota, que,
em ação de embargos à execução, julgou improcedente o pedido inicial.
Condenou os embargantes no pagamento de honorários advocatícios no
montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, de R$ 143.480,38 (cento
e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos).
Apelam os embargantes a fls. 298/314. Sustentam,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, posto que não se admitiu
a produção de perícia contábil requerida. Aduzem que a r. sentença deixou de
apreciar o parecer técnico juntados aos autos. No mérito, alegam em síntese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-60.2017.8.26.0145 -Voto no 7836
3
ocorrência de prescrição das cobranças de parcelas vencidas 5 anos antes da
distribuição da inicial. Aduzem que, embora prescritas, os embargantes
pagaram as parcelas, restando indevidas as cobranças do embargado, que
estaria demandando valor maior que o exigível, devendo devolver em dobro o
montante cobrado. Argumentam que houve majoração injustificada do valor
estabelecido em escritura pública de confissão de dívida. Afirmam que
pagaram número de parcelas maior que o devido. Sustentam que o
embargado praticou anatocismo ao cobrar valores abusivos, não previstos em
contrato ou em legislação pertinente. Requerem a remessa dos autos para
complementação da instrução processual, em vista da necessidade de
produção de perícia contábil. Requerem a inversão dos honorários
sucumbenciais. Pleiteiam a reforma integral da r. sentença. Requerem o
pronunciamento expresso sobre dispositivos de lei para fins de
prequestionamento.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso. Pede o recebimento apenas no efeito
devolutivo (fls. 327/342).
Os apelantes manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fls. 349). Intimados para os fins do determinado a fls. 353/354,
concordaram com o julgamento virtual (fls. 365).
É o relatório.
Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, nos
termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil. O recurso é
recebido sem efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-60.2017.8.26.0145 -Voto no 7836
4
mesmo Código, vez que os embargos à execução foram julgados
improcedentes.
Ainda preliminarmente, afasto a arguição dos
apelantes de que deve ser realizada perícia contábil, vez que esta é
desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para
as quais basta a interpretação contratual tomando-se por parâmetro a lei e a
jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade
das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo
o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção da
economia processual e combate à morosidade.
Constato que não foram desrespeitados os princípios
da ampla defesa e do contraditório, sendo que não faltaram às partes
oportunidades de se manifestar.
Os argumentos dos apelantes e os cálculos
apresentados com relação ao valor do débito (fls. 17/24) não merecem
acolhida. Em primeiro lugar, os apelantes afirmam que o valor das parcelas
foi progressivamente aumentado de forma indevida. Entretanto, tal aumento
decorre da grave inflação que o país atravessava no início da década de 1990,
antes do advento do Real, momento do início da execução do contrato, sendo
de rigor o reajuste mensal do valor das parcelas devidas.
Em segundo lugar, os apelantes afirmam que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-60.2017.8.26.0145 -Voto no 7836
5
proibido o anatocismo e que o débito deve ser recalculado, extirpando-o.
Todavia, tal instituto não é vedado, sendo que todas as instituições bancárias
cobram juros compostos sobre os créditos concedidos, capitalizados de forma
mensal conforme admitido pela lei e pela jurisprudência.
Em terceiro lugar, trata-se de execução de dívida
confessa, de forma que os apelantes concordaram com o seu valor ao assinar
o termo de confissão de dívida com garantia hipotecária (fls. 71/80).
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Os apelantes alegam que a pretensão de cobrança do
crédito está prescrita.
O instituto da prescrição encontra-se fundamentado
no princípio da segurança das relações jurídicas, de sorte que ocorre a
extinção da pretensão articulada em Juízo em razão do transcurso do tempo
somado à inércia do credor.
No caso, o prazo prescricional é de cinco anos,
tratando-se especificamente de ação de cobrança fundada em termo de
confissão de dívida (fls. 71/80), conforme o artigo 206, § 5o, inciso I do
Código Civil.
O termo inicial do prazo prescricional é a data de
vencimento da última parcela devida. Conforme entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça, até mesmo nos casos de vencimento antecipado
da dívida o prazo prescricional é contado da data do vencimento da última
parcela devida:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC. INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-60.2017.8.26.0145 -Voto no 7836
6
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL.
DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante
do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial
do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última
parcela. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no
522.138/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
17/12/2015).
“Quanto à prescrição, a decisão recorrida está em consonância com o
entendimento perfilhado nesta Corte, no sentido de que o vencimento
antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, no caso,
o vencimento da dívida prevista no contrato. Confira-se:
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA.
PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da
prescrição, que é considerado o vencimento da dívida previsto no
contrato.
2. Agravo interno a que se nega provimento.' (AgInt no REsp
1381290/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)
'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA
PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do
vencimento da última parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-60.2017.8.26.0145 -Voto no 7836
7
2. Agravo interno não provido.' (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1578817/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016)
Incidência, pois, quanto ao ponto, do óbice da Súmula 83/STJ a impedir
o conhecimento do recurso.” (STJ, AgInt no AREsp. no 1.004.881/SP,
decisão monocrática, Rel Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2017).
Constata-se pelos documentos juntados aos autos
que a data do vencimento da primeira parcela do contrato de financiamento
era 01/01/1992, e que havia um total de 240 (duzentos e quarenta) parcelas a
pagar (fl. 75), de forma que a última venceria em 01/12/2011. A ação de
execução foi ajuizada em 31/08/2015 (fl. 25). Assim, não decorreu o prazo
prescricional quinquenal, que terminaria em 01/12/2016.
No que diz respeito ao pedido dos apelantes de
repetição dos valores cobrados de forma indevida, este não pode ser acolhido.
Isso porque o débito não foi quitado e não restou demonstrada a existência de
má-fé por parte da apelada. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do
Código Civil demanda a cobrança judicial indevida de dívida já paga, somada
à comprovação de má-fé do credor, o que não ocorre no caso dos autos.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes para
fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo os apelantes deduzido argumentos capazes de infirmar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-60.2017.8.26.0145 -Voto no 7836
8
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos da apelada no montante de 10% (dez por cento) do
valor da causa, de R$ 143.480,38 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e
oitenta reais e trinta e oito centavos), para 10,5% (dez inteiros e cinco
décimos por cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo
dos profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora